Tribunal: TJES
Processo: 5010575-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JHONATHAN LUIZ DE SOUZA ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5010575-72.2023.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
JHONATHAN LUIZ DE SOUZA ALVES
EMBARGADO:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório, vez que as provas necessárias para análise da demanda foram anexadas aos autos, bem como eram legíveis. Além disso, afirma que houve julgamento
extra petita
, na medida em que a ilegibilidade das provas não foram objeto de discussão no recurso inominado interposto pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Apesar do esforço da parte embargante quanto à legibilidade das provas, reforça-se que não é possível confirmar que os dados constantes nas faturas apresentadas se referem à cobrança discutida nos autos, Destaca-se que, mesmo após “dar zoom” nas imagens, bem como utilizar o aplicativo “lupa”, não foi possível realizar a leitura da fatura no item destacado pelo embargante, vez que a imagem “perde a qualidade” e se torna ilegível. Além disso, não há cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa, vez que analisadas as imagens apresentadas pela parte autora nos presentes embargos.

5
. Quanto à alegação de decisão
extra petita
, não assiste razão ao embargante. Apesar de a ilegibilidade dos documentos não ter sido um dos tópicos apontados pela embargada em seu recurso inominado, não resta caracterizado julgamento
extra petita
, na medida em que cabe ao juiz relator, no momento de análise dos autos, verificar as provas anexadas pelas partes, na conformidade da matéria devolvida ao órgão revisor. E, ao constatar que o autor
falhou no ônus probatório do fato constitutivo do seu suposto direito (CPC, art. 373, inciso I), conclui-se que inexistem os requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

6
. Dessa forma, vê-se que os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

7.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)